Tribunal: TJES
Processo: 5000905-65.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-65.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMA PAGGIO ZARDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DAS DEMANDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
De fato, a apelante ajuizou, na mesma data, 04 (quatro) demandas similares, as quais foram distribuídas para a única Vara existente na Comarca de Venda Nova do Imigrante. Ocorre que, em cada uma delas a apelante discute um contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado diferente, supostamente contratado, por meio fraudulento, em seu nome, com instituições financeiras igualmente distintas.

2.
Sublinha-se que, em nenhum momento, a parte diz se enquadrar na lei do superendividamento, mas sim que não assinou os negócios jurídicos que estão servindo de justificativa para descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. Dito isso, revela-se patente a impropriedade da determinação de acréscimo de fatos relacionados a contratos e bancos diferentes na mesma inicial, assim como a inexistência de conexão, continência ou relação de prejudicialidade entre as demandas ajuizadas separadamente.

3
.
Aliás, verificando-se que são diversos os requeridos e os contratos discutidos, a individualização da tramitação dos processos apresenta-se como essencial para que não haja prejuízos à instrução probatória.

4.
Ainda que se reconhecesse a existência de conexão entre os processos, a extinção não seria adequada, pois caberia tão somente a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Precedentes.

5.
Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso.

6
.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IRMA PAGGIO ZARDO
contra a r. sentença do evento 7145918, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do
BANCO BMG SA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7145921, a apelante sustenta, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) “
A decisão de extinção do presente processo sem resolução do mérito revela-se desproporcional e prejudicial à parte Apelante. Não aguardar o desfecho dos recursos de apelação já interpostos nos processos relacionados, é adotar uma medida excessivamente gravosa, resultando na necessidade de reiniciar o processo. Tal conduta contraria o princípio da duração razoável do processo, impactando negativamente a expectativa legítima da parte autora, nesse ínterim, apelante, de ver sua demanda solucionada de maneira justa
” (fl. 05); III) “
A falta de consideração do estágio processual das ações relacionadas demonstra uma negligência quanto à economia processual, pois uma reavaliação mais cuidadosa poderia ter evitado a necessidade de iniciar todo o procedimento novamente
” (fl. 05); IV) “
a medida adotada não apenas compromete a efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que não houve resolução da demanda da apelante, continuando a mesma sofrer descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, bem como contraria o princípio da economia processual, ou seja, impondo a necessidade de ingresso de nova ação judiciária para tratar da mesma demanda
” (fl. 05); V) “
a despeito da superficial similaridade dos objetos das ações – declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com indenização por danos morais – é imprescindível destacar que as distinções evidentes entre as partes e pleitos de cada feito impedem a conexão, conforme inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil (CPC)
” (fl. 06); VI) “
é medida de direito que os processos sigam sua tramitação de forma autônoma e distinta, assegurando-se uma correta, individual e justa análise das peculiaridades de cada caso concreto. Requer-se, assim, a anulação/reforma da decisão monocrática com a continuidade da marcha processual de forma independente e sem conexão com os demais
” (fl. 06); VII) “
Caso não seja acolhido o pleito principal de prosseguimento do feito, o que se admite apenas por hipótese e em homenagem ao princípio da eventualidade, postula-se, subsidiariamente, a suspensão do presente processo, a fim de aguardar o julgamento das demais demandas relacionadas
” (fl. 07); VIII) “
A injusta condenação em custas processuais merece reparo, pois a demandante, em nenhum momento, agiu com dolo, má-fé ou de maneira temerária, mas sim, buscou, de forma lícita, o acesso ao Judiciário para a resolução de conflitos percebidos como legítimos. Ademais, é de conhecimento pacífico que a legislação adjetiva civil brasileira orienta, por meio do princípio da causalidade, que a parte vencida responda pelas despesas do processo, o que não se confunde com a situação em tela, onde a parte autora foi onerada de maneira desarrazoada e prematura
” (fl. 08).

Contrarrazões ofertadas no evento 7145927, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos de forma automática ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que, no entanto, proferiu decisão reconhecendo a prevenção de minha relatoria em razão da distribuição anterior de processo funcionalmente ligado (evento 7178373).

No evento 7223229 foi proferido despacho em que, considerando a existência de elementos que infirmavam a hipossuficiência financeira alegada pela apelante, oportunizou-se que esta colacionasse documentos que comprovassem a condição alegada.

A apelante peticionou no evento 7527208, colacionando os documentos dos eventos 7527209 a 7527213.

Tendo em vista os documentos juntados nesta oportunidade, evidencia-se que a parte faz jus ao benefício já deferido tacitamente em primeiro grau, motivo pelo qual passo à análise do mérito recursal.

Rememoro que a apelante ajuizou, na origem, a presente “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais
” em face do
BANCO BMG SA
com objetivo de comprovar que estaria sendo cobrada indevidamente, em razão de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que nunca contratou.

A recorrente/autora aduz ter sido vítima de uma fraude e, segundo observou em seu extrato de empréstimos consignados extraído do site do INSS, trata-se de um contrato de cartão de crédito de nº 16045883, com limite de R$ 1.347,00 (mil, trezentos e quarenta e sete reais) e reserva de margem consignável de R$ 51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Recebidos os autos, o magistrado
a quo
, observando que, além do processo de origem, a apelante havia distribuído outras três demandas com similaridade de pedido e/ou causa de pedir, e vislumbrando que seria imperiosa a concentração dos fatos em uma só ação, proferiu o despacho do evento 7145912, intimando-a para se manifestar.

A apelante, então, peticionou no evento 7145914, argumentando inexistir conexão entre os processos e aduzindo que os casos deveriam ser mantidos separados “
para garantir que cada um seja devidamente examinado e julgado de acordo com suas circunstâncias individuais, assegurando, assim, a justiça e a imparcialidade no desenrolar dos processos
”.

Apesar da manifestação contrária da parte autora, o juízo primevo entendeu “
existente a conexão entre as demandas e reputo necessário seu aglutinamento para julgamento conjunto, conforme já fundamentado na decisão de ID 29323268, o que deverá ocorrer nestes autos, distribuídos anteriormente aos demais
”, assim, determinou a intimação da apelante para promover a emenda da inicial, para acrescentar a este feito os fatos narrados nas ações de nº 5000908-20.2023.8.08.0049, 5000910-87.2023.8.08.0049 e 5000912-57.2023.8.08.0049, nas quais, adiantou o magistrado, proferiria sentença de cancelamento da distribuição.

Após a intimação da referida decisão, a apelante se manifestou informando que já havia protocolado recurso de apelação cível nos demais processos, em razão das sentenças neles proferidas, e requereu a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo dos mencionados recursos ou, alternativamente, que se prosseguisse apenas com a demanda nele presente, em relação ao Banco BMG S.A.

Não obstante, ato contínuo à petição da parte, foi proferida a sentença de origem, extinguindo o feito sem análise do mérito, com fundamento no indeferimento da inicial pelo descumprimento da ordem de emenda.

Em que pesem os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, com razão a apelante ao aduzir que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
.

Nota-se, de fato, a apelante ajuizou, na mesma data, 04 (quatro) demandas similares, as quais foram distribuídas para a única Vara existente na Comarca de Venda Nova do Imigrante.

Ocorre que, em cada uma delas a apelante discute um contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado diferente, supostamente contratado, por meio fraudulento, em seu nome, com instituições financeiras igualmente distintas.

Sublinho que, em nenhum momento, a parte diz se enquadrar na lei do superendividamento, mas sim que não assinou os negócios jurídicos que estão servindo de justificativa para descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

Dito isso, revela-se patente a impropriedade da determinação de acréscimo de fatos relacionados a contratos e bancos diferentes na mesma inicial, assim como a inexistência de conexão, continência ou relação de prejudicialidade entre as demandas ajuizadas separadamente.

Aliás, verificando-se que são diversos os requeridos e os contratos discutidos, a individualização da tramitação dos processos apresenta-se como essencial para que não haja prejuízos à instrução probatória.

Acrescento que ainda que se reconhecesse a existência de conexão entre os processos, a extinção não seria adequada, pois caberia tão somente a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUTOR PROPÔS AÇÕES JUDICIAIS EM FACE DO BANCO RÉU COM PEDIDOS IDÊNTICOS, PORÉM FUNDADAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I C.C. Art. 330, III, do CPC. Descabimento. Conexão imprópria entre as ações judiciais que não acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, mas reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedentes do TJSP. Error in procedendo. Extinção afastada. Recurso provido. (TJSP; AC 1008463-71.2023.8.26.0077; Ac. 17645185; Birigui; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 04/03/2024; DJESP 07/03/2024; Pág. 1475)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. CONTRATOS DISTINTOS. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. VEDAÇÃO À CONDUTA DA PARTE. AUSÊNCIA. CONEXÃO COMO MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. O art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. Há interesse da parte em pretender obter cópia de contrato de empréstimo firmado com o réu, não caracterizando falta de interesse de agir a existência de multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, mas que têm como objetos ajustes distintos. Sendo possível, a medida processual recomendada é a reunião dos processos, em virtude de conexão. (TJMG; APCV 5002784-84.2022.8.13.0411; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/02/2023; DJEMG 16/02/2023)

Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)